Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-19.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800626-19.2022.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: DIONE TRINDADE VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 916/STF. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Acará contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança e Averbação de Tempo de Serviço, julgou procedentes os pedidos formulados por professora municipal para determinar: (a) a averbação do período laborado como temporária (1996 a 2006) para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS); (b) a implantação do adicional no percentual de 20%; e (c) o pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos, com correção monetária e juros. A autora ingressou no serviço público como temporária em 04/03/1996 e tomou posse em cargo efetivo em 09/03/2006, após aprovação em concurso público. O Município sustentou a impossibilidade de cômputo do tempo prestado sob vínculo precário para fins de ATS, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária, posteriormente declarada nula por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, pode ser averbado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a servidor que, após concurso público, passou a ocupar cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916 da repercussão geral), fixa tese no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

O STF, ao apreciar o RE 1.405.442/PA, reafirma que a averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço contraria a tese firmada no Tema 916, por conferir efeitos jurídicos a vínculo inválido.

A contratação temporária para o desempenho de atividades ordinárias e permanentes, sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público e sem prévia aprovação em concurso público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, sendo nula nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

A averbação do período laborado sob vínculo precário para fins de ATS implica reconhecimento de efeito jurídico não autorizado pela Constituição, em descompasso com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Impõe-se, portanto, a reforma integral da sentença para indeferir os pedidos de averbação do tempo de serviço temporário e de pagamento de diferenças de Adicional por Tempo de Serviço, com inversão dos ônus sucumbenciais, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido e sentença integralmente reformada, inclusive em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

É vedada a averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de concessão de adicional por tempo de serviço a servidor posteriormente efetivado mediante concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 1.036, § 1º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1.405.442/PA.

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000672820238140076 29454497, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/08/2025, 1ª Turma de Direito Público.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, e em Remessa Necessária,
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800626-19.2022.8.14.0076

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADA:
DIONE TRINDADE VINAGRE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (Id. 27239024), nos autos da Ação de Cobrança e Averbação de Tempo de Serviço ajuizada por
DIONE TRINDADE VINAGRE
, nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL para CONDENAR o Réu Município deAcará/PA a:

a) averbar, nos assentamentos do Autor, o tempo em que este exerceu no cargo de Professor, sob o regime de contrato de trabalho temporário;

b) implantar na folha de pagamento da Requerente o Adicional de Tempo de Serviço de 20%, ou outro percentual que atualmente faça jus pelo tempo de serviço até a prolação da sentença;

c) efetuar o pagamento, em favor da Autora, das diferenças do adicional por tempo de serviço, as quais devem ser apuradas em fase de cumprimento da sentença, respeitado o limite do prazo prescricional de cinco anos a partir da data do ingresso da Ação, incidindo correção monetária pelo IPCA-e calculada de acordo com o fixado no RE 870947 e no REsp 1.492.221/PR e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), desde a data da citação.

Em decorrência da mínima sucumbência do Autor, CONDENO o Réu ainda a arcar em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela autora, em favor do seu patrono, conforme os termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

Sem custas em razão de isenção legal do sucumbente (Art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/15);

Processo sujeito à remessa necessária diante da iliquidez do valor da condenação. (art. 496, §3º, do CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.”

A autora, professora municipal, ingressou nos quadros do Município em 04/03/1996 como temporária, permanecendo nessa condição até 09/03/2006, quando tomou posse em cargo efetivo após aprovação em concurso público. Pleiteia a averbação do período temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), afirmando que o Município computa apenas o tempo como concursada, pagando-lhe 15% de adicional, quando teria direito a 25% (ou 20% à data da inicial). Requereu a averbação do tempo de serviço temporário (1996-2006); implantação do adicional de 20% (ATS) em folha de pagamento; condenação ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos 5 anos; e concessão de gratuidade de justiça (Id. 27239005).

O Juízo
a quo
julgou o pedido procedente (Id. 27239024). Rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, pois a negativa administrativa foi comprovada pelo Parecer Jurídico nº 13/2021. No mérito, fundamentou que a jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que o período laborado como temporário deve ser averbado para ATS. Condenou o Município a averbar o tempo, implantar o adicional de 20% e pagar as diferenças retroativas corrigidas pelo IPCA-E e juros de poupança, além de honorários de 10%.

O Município, irresignado, apelou (Id. 27239025) sustentando: (i) impossibilidade de contagem de tempo temporário para ATS, pois o "efetivo exercício" exigido pela lei municipal só ocorreria no cargo efetivo; (ii) que o STF (ADI 5441) veda a incorporação de vantagens de vínculos precários; (iii) subsidiariamente, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios por se tratar de rito de Juizado Especial (Lei nº 12.153/2009).

Oportunizado o contraditório, e conforme certidão nos autos (Id. 27981597), a parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça (Id. 29640389) manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção, por tratar-se de direito patrimonial disponível, devolvendo os autos sem parecer de mérito.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação e da Remessa Necessária, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o tempo de serviço prestado sob regime temporário, antes da aprovação em concurso público, deve ser computado para o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio) previsto na legislação municipal de Acará.

Como cediço, em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, posicionou-se no sentido de que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA,"
verbis
":

"(...)

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que
a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. (...)" (grifo nosso)

Insta ainda ser salientado que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Colendo Pretório Excelso:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (grifo nosso)

Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

É nesse sentido ainda a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS . CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. TESE FIXADA PELO STF . REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidores efetivos do Município de Acará, pleiteando a averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário anterior à efetivação, para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) . Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à averbação, implantação do benefício e pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo precário pode ser computado para fins de concessão de vantagem funcional (ATS), mesmo diante de contratação sem prévia aprovação em concurso público, em desconformidade com o art . 37, IX, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 916 e 612 de repercussão geral, veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contratações temporárias realizadas à margem da Constituição, excetuando-se apenas o pagamento de salários e levantamento do FGTS .

4. O RE nº 1.405.442/PA reafirmou que a contagem do tempo de serviço prestado sob contrato precário para fins de ATS afronta o art . 37, II e IX da CF/88, sendo inválida tal averbação. 5. O art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5 .810/94, que admite contagem de tempo de serviço independentemente da forma de admissão, não se sobrepõe à norma constitucional interpretada com efeito vinculante pelo STF. 6. A sentença que reconhece efeitos jurídicos à contratação precária contraria diretamente a orientação da Suprema Corte, impondo-se sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. É vedada a contagem de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos da jurisprudência vinculante do STF (Tema 916) . 2. A contratação irregular sem concurso público não pode gerar efeitos jurídicos funcionais, exceto quanto à percepção dos salários e levantamento do FGTS, conforme o art. 37, § 2º, da CF/88. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000672820238140076 29454497, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, merece reforma a sentença vergastada, eis que não se alinha com o recente entendimento da Suprema Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
, indeferindo os pedidos autorais de contagem de tempo do período laborado a título precário, para fins de recepção do ATS, conforme a fundamentação. Em Remessa Necessária, reformo integralmente a sentença.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida à apelada.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026